Tribunal: TJDFT
Processo: 0728865-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE MANDÍBULA. PERDA DE OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO DE HIPOSSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de autorização de cirurgia de reconstrução parcial de mandíbula/maxila com prótese e/ou enxerto ósseo e retirada de enxerto ósseo e de concessão da gratuidade judiciária.
2. A prolação de sentença nos autos de origem acarreta a perda de interesse recursal da parte agravante apenas quanto ao indeferimento do pedido de autorização para realização de cirurgia de reconstrução parcial de mandíbula/maxila com prótese e/ou enxerto ósseo e retirada de enxerto ósseo.
3. Não há perda de objeto do recurso no que tange o pedido de concessão da gratuidade de justiça se, embora proferida sentença na origem, a parte restou condenada ao pagamento das despesas processuais.
4. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família.
5. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar a condição de miserabilidade do agravante, de modo a infirmar a presunção de hipossuficiência por ele declarada.
6. Recurso parcialmente conhecido e provido.